Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOVACAP. REGIME DE PRECATÓRIOS. APLICAÇÃO. ADPF 949/DF. JULGAMENTO FAVORÁVEL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DISTINTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O julgamento das ações de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) produz efeitos erga omnes e vinculante (art. 10, § 3o, Lei n. 9.882/1999 e art. 927, inciso I, CPC) e, ressalvadas as hipóteses em que há modulação de efeitos expressa, a sua eficácia é imediata e anterior à lavratura do acórdão (art. 10, § 1o, Lei n. 9.882/1999).

2. Considerando que o STF julgou, por unanimidade, procedente o pedido da ADPF n. 949, “[...] para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios [...]”, deve ser reconhecido a aplicação do regime de precatórios à Novacap no cumprimento de sentença de origem.

3. A inexistência de modulação de efeitos no acórdão de julgamento da ADPF faz presumir a sua eficácia imediata, nos termos do art. 10, § 1o, da Lei n. 9.882/1999.

4. Não há prevenção entre os relatores dos recursos interpostos em distintos cumprimentos individuais de uma mesma sentença coletiva, em virtude do art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste eg. Tribunal de Justiça e do art. 930, parágrafo único, do CPC, razão pela qual a agravante não agiu com má-fé ao não informar a prevenção nos autos recursais.

5. Recurso conhecido e provido.